Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS No 1001688-65.2021.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGANTE(S): LUIS PABLO DE AMORIM GRASSI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Embargos de Declaração interpostos por LUIS PABLO DE AMORIM GRASSI, contra decisão na qual fora indeferido o pedido liminar (ID 75429984).
O embargante sustenta que a decisão seria omissa porque: 1) o paciente não foi intimado para a primeira audiência de justificação [realizada em 13.6.2019], “pois estava trabalhando” e “não houveram outras tentativas de intimação [...] para que se justificasse e APURASSE REALMENTE SE TRATAR DE DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO (FALTA GRAVE)”; 3) o paciente “é ajudante de pedreiro, com pouca instrução, COMO IRIA PREVER QUE DEVERIA RETORNAR A CUMPRIR OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PROCESSO PASSADO”.
Requer o provimento para que, “suprindo a omissão e, atribuído efeitos infringentes, [...] o deferimento de Liminar nos moldes como requerido” (ID 75514486).
Relatos.
O ato impugnado neste Habeas Corpus recai sobre a regressão definitiva para o regime fechado, cuja decisão foi proferida, após audiência de justificação realizada no dia 15.12.2020, na qual o paciente estava presente, acompanhado do Defensor Público Guilherme Ribeiro Rigon, e apresentou suas justificativas, que não foram acolhidas pelo Juízo da Execução Penal.
A regressão está fundamentada no descumprimento da condição “6” do regime semiaberto, qual seja o comparecimento mensal, em Juízo, “desde fevereiro de 2018”, cujas consequências o paciente “foi advertido”, em audiência admonitória.
Em outras palavras, a falta de intimação para a audiência de justificação, realizada em 13.6.2019, oportunidade em que o paciente não compareceu por não ter sido intimado, sequer fora utilizada como fundamento para a regressão definitiva.
Nesse quadro, não se verificou, “em análise perfunctória, ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime”.
Atente-se que o exame do argumento referente às condições pessoais do paciente [ ponderações acerca do endereço certo, trabalho lícito e família constituída e da regressão definitiva ao regime fechado] foi reservado para o julgamento de mérito pela e. Câmara, “após a audição do Juízo singular e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis”, à luz do princípio da colegialidade.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, de modo que a submissão de matéria ao órgão colegiado, juiz natural da causa, garante “a necessária segurança jurídica” (STJ, EDcl no RHC 084079/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.6.2017).
Logo, não se visualiza a alegada omissão.
Com essas considerações, recurso aclaratório conhecido, mas INDEFERIDO, nos termos do art. 620, § 2o do CPP.
Intime-se.
Prestadas informações pelo Juízo da Execução Penal (ID 76372464), abra-se VISTA à i. PGJ.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO